Tribunal: TJBA
Processo: 8044520-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044520-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: E. S. M. D. S., REP POR ARQUIMEDES LIMA DE SANTANA e outra Advogado(s): EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO (OAB:BA15252-A) AGRAVADOS: COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROPOSTA, EM SALVADOR, CONTRA O COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E O ESTADO DA BAHIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE LAURO DE FREITAS, LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE.COMPETÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 147, I, DO ECA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. UNIDADE DA AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO, EM SALVADOR. LOCAL ONDE A RECORRENTE EXERCE SUA VIDA SOCIAL E ONDE OS AGRAVADOS SÃO SEDIADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL DO ESTADO. EXPULSÃO DE ALUNA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE PUNIÇÃO. PROCEDIMENTO FINALIZADO EM APENAS SETE DIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE/AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8044520-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema